Tribunal: TJSP
Processo: 1033795-90.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Direito Previdenciário. Embargos de Declaração. Aposentadoria Especial. Embargos acolhidos em parte. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos pela FUNSERV contra acórdão que deu parcial provimento à apelação em ação de concessão de aposentadoria especial proposta por Inácio Garcia Filho. O acórdão anulou parcialmente a sentença para afastar o reconhecimento do pedido em período anterior

Ementa:
Direito Previdenciário. Embargos de Declaração. Aposentadoria Especial. Embargos acolhidos em parte. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos pela FUNSERV contra acórdão que deu parcial provimento à apelação em ação de concessão de aposentadoria especial proposta por Inácio Garcia Filho. O acórdão anulou parcialmente a sentença para afastar o reconhecimento do pedido em período anterior a 24.07.2017 e reconheceu o direito ao abono de permanência. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) omissão quanto aos consectários legais no acórdão e (ii) a forma de incidência dos consectários legais. III. Razões de Decidir 3. Omissão reconhecida quanto aos consectários legais, devendo constar a incidência de correção monetária e juros de mora conforme legislação vigente. 4. Não houve omissão quanto às conclusões do laudo pericial e preenchimento dos requisitos legais para concessão da aposentadoria especial. IV. Dispositivo e Tese 5. Embargos acolhidos em parte para sanar omissão quanto aos consectários legais. Tese de julgamento: 1. Correção monetária e juros de mora devem ser aplicados conforme legislação vigente. 2. Vedação de cumulação de proventos de aposentadoria com remuneração do cargo enquanto ativo. Legislação Citada: CF/1988, art. 40, §19; EC no 41/2003; EC no 103/2019; EC no 113/2021; EC no 136/2025; CPC, art. 85, §11; Decreto no 3.048/1999.